Tribunal: TJPA
Processo: 0801538-34.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801538-34.2022.8.14.0070

APELANTE: JOAO CLAUDIO CORREA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO - ART. 155, § 1º
, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO SENTENCIANTE, ESTANDO A PENA BASE EM PATAMAR PROPORCIONAL À CONDUTA DO AGENTE, MORMENTE POR TER O MAGISTRADO DEIXADO DE APLICAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º, DO ART. 155 DO CPB, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NESTE PONTO DA SENTENÇA.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
PROVIMENTO
.
O APELANTE RESTOU CONDENADO A CUMPRIR PENA FINAL E DEFINITIVA DE 02 ANOS, 02 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO, LHE SENDO COMINADO O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, C, DO CPB. CONTUDO, NÃO FUNDAMENTOU O SENTENCIANTE AS RAZÕES DE SUA DECISÃO, FAZENDO MERA MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL, EM FLAGRANTE CONTRARIEDADE À SÚMULA 719 DO STF E À JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. REGIME DE CUMPRIMENTO REVISTO, PASSANDO O ORA APELANTE AO REGIME ABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOÃO CLÁUDIO CORREA MACEDO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo
155
, § 1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 16613899, que
o ora apelante
, na madrugada do dia 07 de maio do ano de 2022, por volta das 04h:00min, ingressou na residência da vítima, Márcio Cristiano Ribeiro Caldas, localizada na Rua Nova VIII, bairro Aviação, em Abaetetuba, e subtraiu um botijão de gás e uma bicicleta.

Que quando o ora apelante deixava o local, já na posse da
res furtiva
, vizinhos da vítima perceberam o furto e o agarraram, ficando este detido até a chegada da guarnição policial que o conduziu à delegacia para os procedimentos necessários, onde permaneceu calado.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º, do CPB.

Recebida a denúncia em documento de ID 16613900.

Resposta à acusação em documento de ID 16613908.

Em documento de ID 16613975, termo de audiência à qual não compareceu o então réu, ora apelante, sendo ouvidas a vítima e testemunhas, ocasião em que foi decretada sua revelia, pois devidamente intimado, não compareceu nem apresentou justificativa à sua ausência.

Mídia de audiência em documento de ID 16613977/982.

Ao fim da instrução processual, Sentença em ID 16613983, na qual restou o ora apelante condenado nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 01 ano e 05 meses de reclusão e 60 dias multa, ante a presença de circunstância desfavorável, passando, na segunda fase, a ser de 01 ano, 07 meses e 25 dias de reclusão ante a presença da agravante do art. 61, I, do CP, passando, na terceira fase, a ser de 02 anos e 03 meses e 13 dias de reclusão e 93 dias multa, ante a presença de causa de aumento, nos termos do § 1º do dispositivo violado, patamar no qual se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do SPP, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 16613988, requereu a defesa revisão da dosimetria, bem como mudança do regime de cumprimento de pena por ausência de fundamentação à determinação do regime gravoso, diverso daquele cabível em razão do
quantum
de pena.

Em contrarrazões recursais, ID 16613997, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo parcial provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 17530590, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em tópico único, requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal ou a patamar mais próximo deste, bem como alteração do regime de cumprimento por falta de fundamentação à determinação de regime mais gravoso.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

Quanto à
culpabilidade
, reputo normal a espécie. Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado conforme certidão juntada aos autos, porém, isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
, razão pela qual
nada se tem a valorar.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual
nada se tem a valorar
. No que se refere aos
motivos do crime
, são os normais da espécie, motivo pelo qual
nada se tem a valorar
;
as
circunstâncias
em que o delito foi cometido demonstram audácia por parte do acusado e desprezo ao cumprimento das leis, eis que invadiu o imóvel da vítima para subtrair seus pertences, lugar que, em regra, nos sentimos protegidos e seguros
; às
consequências
do crime lhe são favoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal
, a saber, em 01 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 60(sessenta) dias-multa
.

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Na segunda fase de aplicação da pena, aplico a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, no que aumento a pena em 1/6, restando, nesta fase, a pena 1 ano, 7 meses e 25 dias de reclusão, e 70 dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época.

DA CAUSA DE AUMENTO E DIMINUIÇO DA PENA

Constata-se, nesta fase, a causa especial de aumento de pena, previsto no art. 155 § 1º do CPB (crime é praticado durante o repouso noturno
), pelo que aumento a pena em 1/3, restando a sanção 2 anos, 2 meses e 13 dias reclusão, e 93 dias-multa, que torno DEFINITIVO à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando a ausência de outras informações acerca da situação financeira do acusado fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP).

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente,
SEMIABERTO
, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal Brasileiro.
(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável a circunstância relativa às

circunstâncias do crime, afirmando ser esta negativa pelo fato de o ora apelante demonstrar audácia e desprezo pelas leis uma vez que invadiu o imóvel da vítima, lugar em que nos sentimos protegidos, ou seja, apresentou o magistrado devida fundamentação à sua decisão, não havendo como ser a referida circunstância considerada como favorável. Porém, não há que se falar que o percentual adotado para o aumento da pena base se mostra deveras elevado, pois a jurisprudência nos orienta o
quantum
de 1/6 para cada vetor considerado desfavorável, se considerado a partir do mínimo da pena ou 1/8, se aplicado sobre o intervalo mínimo e máximo, a depender do critério adotado pelo julgador.

No caso dos autos, o sentenciante cominou a pena base em 01 ano e 05 meses de reclusão e 60 dias multa, porém, o dispositivo legal violado prevê que a pena base deve ser de 01 ano e 04 meses, estando assim definido:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Ou seja, a pena base do ora apelante já deveria ter partido do mínimo legal de 01 ano e 04 meses, e, diante de uma circunstância judicial desfavorável, alcançar 01 ano, 09 meses e 10 dias, o que não foi ocorreu, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto da dosimetria por já se mostrar esta deveras favorável ao réu, ora apelante, tendo corretamente procedido ao elaborar as demais fases da dosimetria, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, mormente por ser a dosimetria ato discricionário do Juiz, onde só há que se fazer reparos quando há um transbordo das margens legais determinadas pelo legislador, o que não se observa no caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "
A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz
. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, tenho que há que ser dado provimento ao apelo, pois o magistrado, com fulcro no dispositivo legal, art. 33, § 2º, c, do CP, determinou o regime semiaberto pelo fato de o apelante ser reincidente, estando o referido dispositivo assim redigido:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
º
- Considera-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Contudo, a jurisprudência pátria é firme em reconhecer a possibilidade de regime mais gravoso do que aquele cominado em sentença, mas, desde que tal decisão apresente devida fundamentação, não bastando a tanto a mera menção ao dispositivo legal, como procedeu o juiz no caso dos autos, que tão somente reconheceu a reincidência do ora apelante e se referiu ao permissivo legal, contudo, sem discorrer sobre as razões pelas quais entendeu necessário o regime mais gravoso, contrariando, portanto, a orientação das cortes superiores e o que sumulado pelo STF, Súmula 719, que assim determina:

A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ausência de peculiaridades específicas do roubo majorado nulifica a imposição de regime prisional mais gravoso, por violação dos enunciados das Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF" ( HC 228.310/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016). 2. No caso, inobstante a fixação da pena-base no mínimo legal, o Tribunal de origem não apresentou fundamentação para justificar a aplicação do regime mais gravoso, apenas fazendo menção à gravidade concreta do crime, sem justificar sua afirmação nas circunstâncias do fato delituoso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 687560 SP 2021/0262568-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ausência de peculiaridades específicas do roubo majorado nulifica a imposição de regime prisional mais gravoso, por violação dos enunciados das Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF" ( HC 228.310/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016). 2. No caso, inobstante a fixação da pena-base no mínimo legal, o Tribunal de origem não apresentou fundamentação para justificar a aplicação do regime mais gravoso, apenas fazendo menção à gravidade concreta do crime, sem justificar sua afirmação nas circunstâncias do fato delituoso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 687560 SP 2021/0262568-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, por ter o sentenciante cominado o regime mais gravoso sem, contudo, fundamentar sua decisão, não há como esta ser mantida, devendo ser feito o devido reparo na sentença
para que seja o apelante transferido ao regime inicial aberto.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, mantendo a pena base por se mostrar proporcional à conduta praticada e passando o apelante ao regime aberto para cumprimento de sua reprimenda, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 23/04/2024